Tribunal: STF
Processo: Rcl 55864
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por George Morais Ferreira em face de decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, que, nos Autos nº 0600807-44.2022.6.09.0000, julgou procedente ação de impugnação para indeferir o requerimento de registro de candidatura do reclamante. Alega-se afronta à decisão proferida na ADI 6.678, Rel. Min. André Mendonça, e no ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral.



    2. É o breve relatório. Decido. 



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    4. No caso, consta que o reclamante foi condenado em ação civil pública transitada em julgado em 2019 por ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92, resultando na condenação de suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de três anos, com base no art. 12, III, do mesmo diploma legal. Após o cumprimento do prazo de suspensão, pretendeu o reclamante concorrer ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022. No entanto, foi ajuizada ação de impugnação ao registro de candidatura - AIRC por Antônio Carlos Caetano de Moraes, que, julgada procedente, resultou o indeferimento do registro de candidatura do reclamante, em razão (i) do descumprimento do prazo de filiação partidária válida pelo período de seis meses antes do pleito, conforme exige a legislação, em decorrência da suspensão de seus direitos políticos pelo período de 14/05/2019 e 14/05/2022 e (ii) do preenchimento dos requisitos legais para incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, c/c o § 4º, da Lei Complementar 64/1990 (doc. 05).



    5. Quanto à alegada violação da decisão proferida por esta Corte no ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral, inviável a presente reclamação. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.



    6. Quanto à alegada violação da decisão proferida na ADI 6.678, melhor sorte não assiste ao reclamante. Na ação de controle concentrado, foi deferida liminar em 01.10.2021, ad referendum do Plenário, com efeito ex nunc, para: “(a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e (b) suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992” (grifos acrescentados).



    7. Como se observa, ao deferir a liminar, o Ministro Relator do feito à época conferiu efeitos prospectivos à decisão. Nesse cenário, inviável a pretensão do reclamante de aplicar ao caso dos autos o que decidido na liminar deferida no paradigma suscitado, tendo em vista que a sua condenação por ato de improbidade, que resultou na suspensão de seus direitos políticos com base no art. 12, III, da Lei 8.429/92, transitou em julgado em 2019, não sendo alcançada pela modulação de efeitos realizada na decisão paradigma. No mesmo sentido, confira-se a Rcl 55.270, Rel. Min. Nunes Marques.



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária.



    9. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator